Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0708402-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de CRISTIANO RAMON ALEMITES LIMA, preso em flagrante na data de 20/03/2021, pela suposta prática dos crimes previsto no artigo 180, caput, do CP c/c artigo 306 da Lei 9.503/97, tendo o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) concedido liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Informa que o paciente faz bico de motoboy e que não tem condições de pagar a fiança arbitrada, pois não está trabalhando. Explica que é o único mantenedor da casa. Ressalta que continua preso simplesmente por não possuir condições de pagar a fiança, o que impõe a dispensa do seu pagamento. Requer a dispensa do pagamento de fiança, com a imediata liberação do acusado. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, verifica-se que a MM. Juiz de Direito do NAC entendeu ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)., bem assim teria indicado outras medidas cautelares a serem cumpridas por este. A aludida decisão foi lançada nos seguintes termos, in verbis: " Trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor CRISTIANO RAMON ALEMITES LIMA, nascido 11/01/1979, filho de FRANCISCO ALVES LIMA e de EDNA MARIA ALEMITES, preso pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 306 da Lei 9.503/97,referente ao inquérito policial no 338/2021-21a DP, Ocorrência Policial no 1834/2021-21a DP, processo no 0704833-95.2021.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Criminal de Taguatinga.Não foi possível realizar a audiência de custódia do autuado nos termos do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020.Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho no 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que “a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral”, tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19.Registre-se, no mesmo sentido, o disposto no Despacho no 1715577, Procedimento Administrativo – SEI 4018/2021, no qual determinou que, enquanto vigorarem as medidas restritivas instruídas pelo Governo do Distrito Federal no Decreto n° 41.842/2021, e até que advenha nova deliberação deste eg. Tribunal, a partir da meia noite do dia 27/02/2021, sejam suspensas as audiências de custódia presenciais no Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, devendo ser adotado o procedimento de análise qualificada dos autos de prisão em flagrante (APF) e das prisões oriundas de Mandados (Preventivas, Temporárias e Definitivas) de forma remota, por meio do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos da Recomendação CNJ 62/2020.A preocupação se dá, sobretudo, pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas umas das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências. O Ministério Público e a Defesa se manifestaram conforme anexos. É breve relato. DECIDO. O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP).Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).Dando prosseguimento, entendo que a conduta narrada no auto de prisão em flagrante e os fatos relatados pela pessoa presa não causaram abalo da ordem pública nem evidenciaram periculosidade exacerbada de seu suposto autor. O ato em comento não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Registre-se que o autuado é primário, trabalha e forneceu endereço onde pode ser encontrado, não há, portanto, indicativos concretos de que ele pretenda furtar-se à aplicação da lei penal ou de que irá perturbar gravemente a instrução criminal. Noutro giro, entendo suficiente no caso concreto a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, a fim de acautelar o processo e manter o autuado a ele vinculado, incluindo a manutenção da fiança arbitrada pela autoridade policial.Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade do autuado de pagá-la. Desse modo, na forma do artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança deve ser mantida.Diante do exposto, defiro liberdade provisória, COM FIANÇA, a CRISTIANO RAMON ALEMITES LIMA, nascido 11/01/1979, filho de FRANCISCO ALVES LIMA e de EDNA MARIA ALEMITES. Imponho-lhe, no entanto, as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II -proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – pagamento da fiança no valor de 3.000,00 (três mil reais).CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade, após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos nos artigos 327 (com fiança) e 350, parágrafo único (sem fiança), ambos do CPP, conforme medidas enunciadas.". Dispõe o artigo 321 do CPP que “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código”. A seu turno, o artigo 319 do CPP, ao tratar da imposição de outras medidas cautelares, estatui, em seu inciso VIII, que caberá a imposição da fiança, “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”. Depreende-se da r. decisão, que a autoridade impetrada arbitrou o pagamento da fiança em conjunto com outras medidas cautelares, “a fim de acautelar o processo e manter o autuado e ele vinculado”. É de se ressaltar, todavia, que a jurisprudência desta e. Corte e também do c. Superior Tribunal de Justiça vem proclamando o afastamento da fiança, quando, em conjunto, reste demonstrado tanto o seu excessivo valor, quanto a condição de miserabilidade do autor do fato criminoso. No caso, é possível aferir, em juízo prévio e à primeira vista, que o autor seja desprovido de recursos materiais capazes de honrar com aquele pagamento. Nesse sentido, se restaram presentes os pressupostos passíveis de autorizar a concessão da liberdade provisória, consoante, aliás, se reconheceu no bojo da ocorrência policial, não se mostra razoável que se erija o pagamento da fiança, frente à indigência econômica do paciente, como elemento propulsor e crucial a arredar o deferimento da liberdade. ANTE O EXPOSTO, concedo a liminar postulada, para deferir a liberdade provisória ao paciente, sob o prévio compromisso de cumprir as medidas cautelares impostas na decisão proferida pelo NAC, tudo sob pena de imediata revogação da medida substitutiva ora deferida. A presente decisão ostenta força de alvará de soltura. Intimem-se. Comunique-se. Brasília DF, 21 de março de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista